Tribunal: STF
Processo: ARE 1445575
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, assim ementado (eDOC 27, p. 1):



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. NÃO SE TRATA DE QUALQUER UMA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 988 DO CPC. A TURMA RECURSAL NÃO USURPOU A COMPETÊNCIA DE QUEM QUER QUE SEJA E NÃO HOUVE DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER DECISÃO, ESPECIALMENTE PELO FATO DE QUE AQUELE ÓRGÃO JUDICIAL NÃO É OBRIGADO A SEGUIR AS SÚMULAS DO TRIBUNAL. POR FIM, A RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 OBVIAMENTE NÃO SE APLICA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO APLICAÇÃO DA MULTA DO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC, POIS NÃO HÁ CONSENSO ACERCA DA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. DESPROVIMENTO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 37, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV e XXXV; 92; 93, IX; e 98, § 1º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se necessário que a Turma Recursal se manifeste, de forma expressa, em relação aos motivos que impendem o conhecimento da Reclamação apresentada. 



    Aduz-se que (eDOC 40, p. 10):



    “(...) o acórdão não enfrentou todos os fundamentos recursais, de modo que a omissão acarreta na negativa de prestação jurisdicional, sendo nulo nos termos dos art. 1.022 c/c art. 489, § 1º, incisos I, III e IV do CPC/15, e art. 93, IX, da CF/88.”



    Assevera-se, que (eDOC 40, p. 14):



    “O acórdão da Turma Recursal no processo de origem, assim como os acórdãos dos Embargos Declaratórios, insistiu em afirmar que é necessária a prova documental relativa a todo o período da união estável e que a prova testemunhal não é válida para comprovar o início da união estável anterior a janeiro de 2016. Ou seja, foram ouvidas três testemunhas nos autos que afirmaram que a união estável começou entre 2013 e 2014, mas a Turma Recursal recusa-se a considerar a prova como válida, exigindo prova exclusivamente documental do período.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso por entender que eventual ofensa à Constituição, se houvesse, seria de forma reflexa (eDOC 42). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, em relação à discussão sobre eventual ofensa ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (tema 660).



    Do mesmo modo, quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXV, da Carta Magna, esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895 - Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito). Eis a ementa do RE 956.302-RG, de minha relatoria, Plenário Virtual, DJe 16.06.2016: 



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”



    Sobre a alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Quando ao mais, o Tribunal a quo, quando do julgamento do agravo interno, assim asseverou (eDOC 27, pp. 3/4):



    “A Resolução STJ/GP n. 3/2016 obviamente não se aplica no âmbito da Justiça Federal (grifo):



    Art. 1º. Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.



    O artigo 988 do CPC da mesma forma:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    A Turma Recursal não usurpou a competência de quem quer que seja (inciso I) e não houve descumprimento de qualquer decisão específica do Tribunal (inciso II). Os incisos remanescentes não têm qualquer pertinência.



    A pretensão, a meu ver, é manifestamente improcedente. 



    Mas como não há consenso a esse respeito, não é caso de incidência do § 4º do artigo 1.021 do CPC: ‘Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa’. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo interno.”



    Constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso as Súmulas 283 e 284 desta Corte. Isso porque o Tribunal de origem consignou que “A Resolução STJ/GP n. 3/2016 obviamente não se aplica no âmbito da Justiça Federal” (eDOC 27 p. 3), e o presente apelo extremo limita-se a asseverar que “Ao não fundamentar a decisão quanto aos pontos recursais específicos, a decisão viola o art. 93, inciso X, da CF/88, bem como o art. 1.022 c/c art. 489, § 1º, incisos I, III, IV e V do CPC/15, sendo nula.” (eDOC 40, p. 9), e que “a uniformização da jurisprudência mediante a edição de Súmula pelos Tribunais Regionais Federais vincula em todas os aspectos os juízes federais, a ele vinculados, e as Turmas Recursais, a ele subordinada.” (eDOC 40, p. 15). Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.272.966-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. VÍNCULO DE EMPREGO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não refutou todos os fundamentos suficientes da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF. II É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação das normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. III Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. IV Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 661.490-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.08.2014



    Ademais, quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, a Corte, no julgamento do RE-RG 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto, DJe 26.03.2010 (Tema 181), entendeu pela ausência de repercussão geral da questão suscitada em tese assim proposta: “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral”, dado que as ofensas à Carta Magna, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente